Tribunal: TJES
Processo: 5013087-09.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013087-09.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: POLIANA TAVARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S.A. (RECORRENTE), aduzindo a requerente, em síntese, que é cliente da ré, mas teve sua linha telefônica bloqueada de forma indevida a partir de 13/09/2024, impossibilitando-a de realizar e receber chamadas. A autora alega que estava adimplente com suas obrigações e que a suspensão do serviço por 16 dias lhe causou danos.

2.A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a requerida a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço de telefonia e internet.

3. Em Recurso Inominado, a parte ré defende a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a linha foi suspensa por inadimplência da autora. Alternativamente, requer o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório. A recorrida pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

7. No mérito, a sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que restou comprovada a falha na prestação do serviço.

8. A tese da recorrente de que o bloqueio da linha telefônica da autora se deu por inadimplência não se sustenta. O juízo
a quo
, em sua análise, observou que a autora, por meio de vídeos e outros documentos, comprovou a ausência de sinal telefônico, a tentativa de resolução administrativa, e que, mesmo após ter quitado as faturas, a linha permaneceu bloqueada. A alegação de que a recorrida possuía outra linha é irrelevante, pois a privação de um serviço essencial contratado, por si só, é suficiente para a configuração do ato ilícito.

9. Ressalte-se ainda que eventual atraso no pagamento da fatura inferior a 15 dias e sem a notificação prévia a consumidora, não legitima a operadora recorrente efetuar o bloqueio de serviço essencial, com fundamento no princípio da continuidade dos serviços públicos.

10. O dano moral, nesse contexto, é evidente, porquanto a conduta da ré causou à autora angústia e prejuízo. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da medida.

11. Diante disso, considero adequada a indenização arbitrada no montante de R$ 5.000,00 (três mil reais), valor proporcional ao dano sofrido e ao período em que o serviço ficou inoperante. A quantia é suficiente para atender à sua função reparatória e sancionatória, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. Portanto, não há razão para se cogitar a redução do referido montante, o qual está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

12. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)